Tribunal: TJMT
Processo: 0008546-67.2011.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008546-67.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[D.F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA S/A - CNPJ: 26.591.560/0001-51 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), MARCOS LOURENCO DA SILVA - CPF: 514.257.261-00 (APELANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL

0008546-67.2011.8.11.0037

APELANTE: MARCOS LOURENCO DA SILVA

APELADO: D.F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CONTRA O REQUERIDO POR MAIS DE 11 ANOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – NÚMERO DE PEDIDOS COMO CRITÉRIO NORTEADOR – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA –READEQUAÇÃO DA PROPORÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Conquanto seja evidente o aborrecimento em decorrência da ação possessória movida contra o apelante, tal fato por si só, não é capaz de ensejar a indenização por danos morais, tendo em vista a não demonstração de
ofensa ao atributo da personalidade,
sobretudo porque no caso, o demandado já detém a certeza sobre a posse e propriedade dos bens reconhecida judicialmente.

O critério norteador para distribuição da sucumbência é baseado no número de pedidos formulados e não nos seus valores econômicos.

Embora não seja possível o reconhecimento da sucumbência mínima do apelante para a aplicação do artigo 86,
caput
, do CPC/15, uma vez que sucumbiu em dois dos três pedidos, não se pode olvidar que logrou êxito em pelo menos um dos pedidos contrapostos enquanto o autor sucumbiu em todos.

Desta forma, impõe-se, no caso, a reforma da sentença para

redistribuir o ônus de sucumbência para proporção de 70% para o autor/apelado e 30% para o requerido/apelante.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCOS LOURENCO DA SILVA
n
a
Ação de Reintegração de Posse
promovida pela
D.F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA S/A,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e pela parcial procedência dos pedidos contrapostos, concedendo a proteção possessória, com determinação de expedição de mandado de manutenção de posse em favor do requerido, sobre os lotes objeto do litígio.

E ainda, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de forma equânime, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Insurge-se o apelante quanto à improcedência do pedido contraposto de indenização por danos morais, ao argumento de que o processo se encontra em tramitação há onze anos, sendo injustamente acusado de ter ser assenhorado de dois terrenos de forma ilegal.

Sustenta que sucumbiu em parte mínima dos pedidos em relação ao recorrido, uma vez que este requereu a reintegração de posse dos lotes no valor de R$ 120.000,00, ao passo que o requerido/apelante postulou por danos materiais no valor de R$ 10.000,00, danos morais e proteção possessória, de modo que o seu pedido equivale a 8.3% do requerido pela parte autora/apelada.

Defende a aplicação da regra prevista no artigo 86,
caput,
do CPC/15 ou, de forma subsidiária, pela readequação da distribuição do ônus de sucumbência na proporção de 10% para o requerido/apelante e 90% para a autora.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 155478245).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou ação de reintegração de posse em face do requerido
sob a alegação de que este teria se apropriado dos lotes 05 e 20 do loteamento Jardim Poncho Verde, do qual é proprietária, comparecendo em seu escritório diversas vezes para tentar receber a escritura definitiva, porém, sem exibir nenhum documento comprobatório do domínio.

A autora nega a venda das unidades ao requerido, que está na posse dos bens desde abril de 2010, requerendo, assim,

reintegração de posse dos imóveis.

Ao contestar a ação, o requerido formulou pedido contraposto de proteção possessória, condenação da parte autora ao pagamento de indenização por danos morais e por danos materiais, consistentes nos honorários advocatícios contratuais, no importe de R$ 10.000,00.

Pois bem.

No tocante ao dano moral, para a sua configuração

há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o apelante passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, o apelante fundamenta o pedido indenizatório na alegação de que
o processo se encontra em tramitação há onze anos, sendo injustamente acusado de ter se assenhorado de dois terrenos de forma ilegal.

Com efeito, a presente ação de reintegração de posse tramita desde 2011, sendo julgada improcedente em razão do reconhecimento do negócio jurídico de compra e venda e da quitação do contrato para aquisição dos lotes pelo apelante na Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 801-02.2012.811.0037, a qual já transitou em julgado.

De se destacar que na referida demanda foi reconhecida a posse e propriedade dos lotes 05 e 20 em favor do requerido.

Nesse contexto, apesar do transtorno em decorrência da ação possessória movida contra o apelante, tal fato, por si só, não é capaz de ensejar a indenização por danos morais
, sobretudo porque o apelante detinha a certeza sobre a posse e propriedade dos bens reconhecida judicialmente.

A tramitação da presente demanda, no caso, não ultrapassa o mero aborrecimento, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade do apelante.

Assim, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade, não há falar-se em dano moral, devendo ser mantida a sentença quanto a este ponto.

Por outro lado, no tocante ao pedido de redistribuição do ônus de sucumbência, parcial razão assiste ao apelante.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o critério norteador para distribuição da sucumbência é baseado no número de pedidos formulados e não nos seus valores econômicos.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. PEDIDO PARCIALMENTE RECONHECIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85 DO CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).

2. No caso, como o pedido formulado foi apenas parcialmente acolhido, mostra-se correto o reconhecimento de sucumbência recíproca.

3. A Segunda Seção, ao interpretar as regras do art. 85, §§ 2o e 8o, do novo CPC, decidiu que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser estabelecidos segundo a "seguinte ordem de preferência:

(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.

85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Min. RAUL ARAÚJO, DJe de 29/3/2019).

4. Agravo interno desprovido
.” (STJ – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.934.381/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.) G.N.

No caso, conquanto não seja possível o reconhecimento da sucumbência mínima do apelante para a aplicação do artigo 86,
caput
, do CPC/15, uma vez que sucumbiu em dois dos três pedidos, não se pode olvidar que logrou êxito em pelo menos um dos pedidos contrapostos enquanto o autor sucumbiu em todos.

Desta forma, impõe-se no caso a redistribuição do ônus de sucumbência para proporção de 70% para a autora/apelada e 30% para o requerido/apelante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para redistribuir o ônus de sucumbência para que fique ao encargo da apelada 70% e ao encargo do apelante 30% no montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023